Tribunal: TJPA
Processo: 0827647-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827647-13.2018.8.14.0301

APELANTE: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. A parte autora, pessoa jurídica, alega que, devido à falha na prestação de serviços de telefonia e internet, solicitou o cancelamento do contrato, mas foi-lhe cobrada multa por quebra de fidelidade e teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes. A decisão recorrida entendeu que a autora não comprovou a falha no serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a cobrança da multa por quebra de fidelidade é devida, ante a alegação de falha na prestação dos serviços pela operadora de telefonia; e (iii) saber se a inscrição do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, decorrente do não pagamento da multa de fidelização, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, julga antecipadamente a lide por entender que a prova documental é suficiente para a formação de seu convencimento, sendo a prova testemunhal de menor relevância para o caso.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que contrata serviços de telefonia como destinatária final, sendo cabível a inversão do ônus da prova. Diante da alegação de falha na prestação do serviço, cabia à operadora comprovar a sua regularidade e qualidade, ônus do qual não se desincumbiu. A regulamentação da ANATEL veda a cobrança de multa por fidelidade quando a rescisão decorre de descumprimento contratual por parte da prestadora.

A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, pois atinge sua honra objetiva, afetando sua imagem, credibilidade e bom nome no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a análise do mérito, sendo de menor relevância a prova testemunhal para comprovar a falha na prestação de serviços de telefonia. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de telefonia celebrados por pessoa jurídica na condição de destinatária final, cabendo a inversão do ônus da prova quanto à qualidade do serviço prestado. 3. É indevida a cobrança de multa por quebra de fidelidade quando a rescisão contratual é motivada por falha na prestação do serviço, cabendo à operadora de telefonia o ônus de comprovar a regularidade e continuidade do serviço, nos termos da regulamentação da ANATEL. 4. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, passível de indenização, por atingir sua honra objetiva, imagem e credibilidade perante o mercado.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 355, I; 373, II; 487, I; 1.026, § 2º. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14. Código Civil, arts. 389, 405 e 406. Resolução Anatel nº 632/2014, arts. 57 e 58. Resolução Anatel nº 765/2023, arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 227 e 362. STJ, REsp nº 1445560/MG.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0827647-13.2018.8.14.0301

APELANTE: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. – EPP

APELADA: CLARO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP
contra a sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face da
CLARO S.A.

Relata a parte autora, em apertada síntese, que celebrou contrato com a parte requerida para prestação de serviços de telefonia e internet corporativa, sendo posteriormente verificada falha na prestação dos serviços contratados. Afirma que, em razão dessas supostas falhas, solicitou o cancelamento do contrato e recusou-se a pagar a multa de fidelização aplicada pela requerida. Alega, ainda, que a requerida procedeu com a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que lhe causou danos financeiros e morais.

Em razão do exposto, a parte autora pleiteia, em síntese, a declaração de inexistência de débito de no valor de R$ 19.193,79 (dezenove mil cento e noventa e três reais e setenta e nove centavos) referente ao plano de telefonia corporativo rescindido, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebido os autos, houve Decisão no Id 26449885 indeferindo o pedido de tutela de urgência. Além disso, foi reconhecida a relação de consumo com a inversão do ônus da prova designada audiência de conciliação, a qual restou prejudicada devido à ausência da requerida, conforme termo de Id 26449888 - Pág. 1.

Em sede de Agravo de Instrumento, a decisão foi reformada no sentido de DEFERIR a tutela antecipada (cfe. monocrática de minha lavra, no id 1185409 – autos de nº 0805421-44.2018.8.14.0000).

Em sede de Contestação (Id 26449892), a requerida nega as alegações autorais, sustentando a regularidade na prestação dos serviços de telefonia, bem como a validade das cobranças efetuadas, destacando que a parte autora fez uso contínuo dos serviços e não efetuou os pagamentos das faturas correspondentes.

Foi apresentada Réplica refutando os argumentos da defesa (ID 26449903) e ratificando os termos da inicial.

A requerida apresentou manifestação informando que não tem interesse na produção de provas (Id 26449905).

Ciente da decisão em sede de agravo, o juízo de origem determinou a intimação da requerida para cumprimento da liminar, o qual foi feito conforme manifestação da requerida sob Id 26449911.

Decisão no Id 26449925 indeferindo o pedido de produção de provas e anunciando o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença de improcedência no id. 26449937. Transcrevo excerto:

(...)
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores LTDA – EPP
na presente ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que:

·

Houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas que comprovariam a falha na prestação dos serviços.

·

A relação entre as partes é de consumo, sendo da operadora o ônus de provar a regularidade dos serviços.

·

A multa por quebra de fidelidade é indevida, pois a rescisão do contrato foi motivada pela má qualidade dos serviços prestados pela apelada.

·

A inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes foi indevida, gerando danos morais que devem ser indenizados.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
ID. 26449945.

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de Apelação.

Cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP
em face de
CLARO S.A.
, envolvendo
cobrança supostamente indevida em contrato de prestação de serviços de telefonia/Internet.

A sentença
a quo
julgou improcedente a demanda, havendo o magistrado considerado que a Autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços.

A Autora, em sua Apelação, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido autoral. Subsidiariamente, pede que seja reconhecido o cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida a produção de prova testemunhal, a qual poderia demonstrar as instabilidades enfrentadas pela Apelante.

Passo à análise dos argumentos da Apelante.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, uma vez que a produção de provas, especialmente a testemunhal, era essencial para comprovar a falha na prestação dos serviços.

No entanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 355, I, autoriza o juiz a julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em tela, a questão controvertida cinge-se à existência ou não de falha na prestação dos serviços de telefonia. A apelada apresentou em sua contestação documentos que demonstram a utilização dos serviços pela apelante, como faturas detalhadas. A apelante, por sua vez, não apresentou qualquer prova documental mínima de suas alegações, como, por exemplo, protocolos de reclamação junto à operadora ou à ANATEL.

Dessa forma, verifico que a prova documental seria a mais adequada para a comprovação do alegado, sendo a prova testemunhal, neste caso, de menor relevância. Assim, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se houve falha na prestação dos serviços de telefonia por parte da apelada, a fim de justificar a rescisão do contrato sem a incidência da multa por fidelidade e a exclusão do nome da apelante dos cadastros de inadimplentes.

Neste caso, a relação jurídica entre as partes respaldava-se em um contrato de prestação de serviços de conexão à internet e serviços de telecomunicações (
vide

TERMO DE CONTRATAÇÃO – PESSOA JURÍDICA e TERMO DE ADESÃO no id. 26449874, p. 1-6)
, fato incontroverso.

Também é sabido que a parte autora, que é pessoa jurídica, contratou a prestação de tais serviços de telefonia como consumidora final, pois ela não repassa esse serviço a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, ou seja, no exercício de sua atividade empresarial.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APRESENTAÇÃO DE IMPRESSÕES DE TELAS DA EMPRESA DE TELEFONIA E FATURAS - PEÇAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO. - Caracteriza-se como relação de consumo a prestação de serviços de telefonia contratado por pessoa jurídica, por ser a sua consumidora final, pois ela não repassa esse serviço a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, ou seja, no exercício de sua atividade empresarial - O código consumerista incluiu a facilitação da defesa, que implica a inversão do "onus probandi", referida no art. 6º, VIII, a favor do consumidor, quando verossímeis as alegações da vítima ou for esta parte hipossuficiente na relação jurídica discutida - As impressões das telas do sistema de empresa de telefonia não são hábeis a comprovar a existência de relação comercial entre as partes, uma vez que unilateralmente produzidas - Se a empresa de telefonia procede à cobrança indevida, porque referente a serviço não contratado, procede com evidente má-fé, o que determina a devolução dos valores quitados, em dobro.

(TJ-MG - AC: 10000205413107002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO -
CDC
- APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA - NÃO PROVADA. - É aplicável o
Código de Defesa do Consumidor
à empresa que contrata serviços de telefonia para o fomento de sua atividade comercial, por se tratar de consumidor final do serviço prestado pela ré. - Ainda que se trate de pretensão alusiva à relação de consumo, a autora deve provar a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência técnica para a produção de prova para que possa ser invertido o ônus probatório, à luz do disposto no art.
6º
,
VIII
, do
CDC
, pois tal medida não é automática. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.099115-2/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/0018, publicação da sumula em
18
/
05
/
2018
)

Assim, a relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, e o ônus da prova pode ser invertido em favor do consumidor, conforme o artigo 6º, VIII, do mesmo diploma legal, sendo verossímil a alegação de hipossuficiência técnica da Apelante para produzir prova da deficiência do sinal de telefonia, cuja expertise é de domínio exclusivo da Apelada.

De plano, há que se consignar que não se ignora ser legítimo o estabelecimento, em planos empresariais, de prazo de fidelidade superior a 12 (doze) meses, como representação da autonomia privada.

Pois bem. Sabe-se que as relações contratuais devem ser regidas pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, sendo este último definido no Código Civil como um dever jurídico aplicável a ambas as partes, que devem agir de maneira clara e respeitar as cláusulas contratuais, cumprindo-as com probidade e lealdade, de modo a preservar o equilíbrio econômico e a função social do contrato.

A denominada "multa por fidelização" constitui penalidade decorrente da rescisão contratual imotivada, antes do final do prazo estipulado, e tem por objetivo assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela legitimidade da referida multa. Confira-se:

"(...) a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções." (REsp. nº 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 16.06.2014, DJe 18.08.2014.)

Prevê o art. 36 da Resolução Anatel nº 765, de 6 de novembro de 2023, que:

Art. 36. A Oferta poderá prever
Prazo de Permanência de no máximo 12 (doze) meses
, durante o qual o Consumidor se comprometerá a permanecer a ela vinculado, em contrapartida a um benefício concedido pela Prestadora.

§ 1º O tempo máximo previsto no caput poderá ser superior para Consumidor pessoa jurídica.

Sendo assim, não há qualquer ilegalidade na fixação de prazo mínimo de vinte e quatro meses, como ocorreu na hipótese em julgamento, restando superada, diga-se, qualquer dúvida acerca da contratação dos serviços pela demandante por tal prazo.

No entanto
, a questão aqui trazida como cerne da discussão é a cobrança da multa por quebra de fidelidade em caso de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, no caso, da
CLARO S.A.

Veja-se que esta Relatora, ao julgar o
Agravo de Instrumento nº 0805421-44.2018.8.14.0000
, interposto pela ora Apelante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem, já analisou a probabilidade do direito invocado, concluindo pelo seu provimento em decisão monocrática. Naquela oportunidade, restou consignado o seguinte:

(...) nota-se que há cláusula abusiva acerca de aplicação de multa em caso de quebra de fidelidade no contrato firmado, conforme documento de ID 4418878 – pág. 03, vejamos:

“3.3. Na hipótese de rescisão da presente contratação, antes do decurso do Praz de Permanência, o ASSINANTE ficará obrigado ao pagamento de multa, por cada acesso cancelado, no valor correspondente ao resultado da multiplicação do número de meses restantes para o final do Prazo de Permanência pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais).”

Além disso, é importante salientar que o prazo de permanência de 24 (vinte e quatro) meses previsto na cláusula 1.1 do contrato (ID 4418878 – pág. 03) é excessivo e ilegal, pois deixa o consumidor em evidente desvantagem e diverge do disposto pela Anatel no art. 57, §1º da resolução 632/2014, vejamos:

“Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º Os benefícios referidos no
caput
devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.”

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO MULTA ABUSIVIDADE NEGATIVAÇÃO DANOS MORAIS 'QUANTUM'.
-
A cláusula de fidelização é uma prática contratual que assegura uma vantagem excessiva para o fornecedor, relevando abusividade a depender da maneira como é redigida, pois cria uma vinculação mínima do consumidor ao contrato, em virtude de uma "benesse" a ele concedida
. A concessão da benesse não exclui a abusividade e a vantagem excessiva para o fornecedor, mas a forma como for redigida pode "reequilibrar" a situação. A aceitação da cláusula de fidelização deve ser feita com parcimônia, analisando a redação do contrato e verificando, caso a caso, se sua incidência implica ou não em abusividade ao consumidor; -
A Anatel permite fidelização ao cliente por período máximo de 12 meses, desde que seja oferecida alguma vantagem prazo de 24 meses ilegal;
- A cláusula não expressa no contrato e sobre a qual não há inequívoca informação integral e prévia não vincula o consumidor (artigo 46 do CDC ); - Inserção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito que impõe o reconhecimento do dever de indenizar, dano "in re ipsa"; - Quantum arbitrado de acordo com os valores habitualmente praticados nesta C. Turma Julgadora precedentes de tribunais superiores; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-SP - Apelação APL 00061218120098260114 - Data de publicação: 08/03/2013)

Não obstante tais evidências do direito do Agravante, vislumbro ainda que a supracitada resolução em seu art. 58, p. único, prevê que não deverá incidir multa por quebra de fidelidade caso a operadora de telefonia descumpra suas obrigações contratuais, vejamos:

“Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Parágrafo único. É vedada a cobrança prevista no
caput
na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.
”

Logo, tendo em vista que o motivo da rescisão contratual por parte da empresa Agravante é a falha na prestação de serviços, impõe-se a aplicação do referido artigo, com o consequente ônus do Agravado de provar o contrário do alegado pelo consumidor.

(...)

Os fundamentos que levaram ao deferimento da liminar em sede de agravo de instrumento permanecem hígidos e se aplicam, com ainda mais razão, ao julgamento do mérito da causa.
A Apelada, em sua contestação e ao longo de todo o processo, não se desincumbiu do ônus de provar a regular e contínua prestação dos seus serviços.
A simples juntada de faturas que indicam o
uso
do serviço não comprova sua
qualidade
. A alegação da Apelante não é de inexistência de serviço, mas sim de sua prestação deficiente e intermitente, o que não é infirmado pelos documentos trazidos pela operadora.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - RESCISÃO ANTECIPADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA - PENALIDADE POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL APLICÁVEL À PRESTADORA DE SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA. - Se a rescisão do contrato se der por culpa da empresa contratada em decorrência de falha na prestação de serviços, é legítima a rescisão antecipada do contrato, não sendo aplicável multa de fidelização ao consumidor, o qual deverá ser ressarcido do valor pago com as devidas correções - A aplicação de multa por rescisão antecipada da avença somente em desfavor do consumidor fere o princípio da boa fé objetiva e da equidade, pois confere ao fornecedor posição contratual superior à experimentada pelo consumidor - É abusiva a imposição de penalidade exclusiva ao consumidor. Dessa forma, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma penalidade deverá incidir, em reprimenda do fornecedor inadimplente, que, por falha na prestação do serviço deu causa à rescisão contratual.

(TJ-MG - AC: 10000211060124001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – RÉ QUE DEIXOU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PERMANÊNCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE SINAL DE TELEFONIA E INTERNET – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL EFETIVADA EM RAZÃO DA CONDUTA DA REQUERIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR 0075651-72.2023.8 .16.0014 Londrina, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 02/04/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

Veja-se ainda que a Resolução nº 632/2014 da ANATEL (vigente à época do contrato – de 19/10/2016, cfe. id. 26449874 - e da cobrança objeto da presente ação), em seu art. 58, parágrafo único, é clara ao vedar a cobrança de multa de fidelidade "na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor."

Em que pese tal resolução tenha sido revogada, a ideia se mantém no texto da norma que a sucedeu (Resolução Anatel nº 765, de 6 de novembro de 2023),
in verbis
:

Art. 37. Rescindido o contrato de prestação de serviço antes do final do Prazo de Permanência, a Prestadora poderá exigir o valor da multa estipulada.

§ 1º A multa pela rescisão antecipada do contrato será proporcional ao tempo restante para o término do Prazo de Permanência e não poderá exceder o valor do benefício concedido.

§ 2º É
vedada
a cobrança prevista no caput nas seguintes hipóteses:

(...)

II - descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, a quem caberá o ônus da prova quanto à improcedência das alegações do Consumidor.
- grifei.

Portanto, diante da ausência de provas por parte da Apelada de que os serviços foram prestados de maneira adequada e contínua, presume-se verdadeira a alegação da Apelante, tornando-se a cobrança da multa por quebra de fidelidade manifestamente indevida. Sendo o débito inexigível, a inscrição do nome da Apelante em cadastros de inadimplentes constituiu ato ilícito.

DO DANO MORAL

No que tange aos danos morais, a Súmula 227 do STJ dispõe que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

No presente caso, o dano moral está configurado no abalo sofrido pela autora, considerando a inscrição indevida de seu nome juntos aos órgãos de proteção ao crédito. A negativação indevida de crédito atinge diretamente a honra objetiva da empresa, maculando sua imagem, reputação e credibilidade perante o mercado, clientes e fornecedores, e dificultando o acesso ao crédito, essencial para suas atividades.

Tal abalo independe de prova do prejuízo, que é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio ato ilícito.

Dessa forma, é legítima a pretensão indenizatória da parte autora a título de danos morais, pois trata-se de uma empresa que teve seu nome manchado perante o mercado pela negativação indevida.

Nessa linha, os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – RÉ QUE DEIXOU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PERMANÊNCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE SINAL DE TELEFONIA E INTERNET – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL EFETIVADA EM RAZÃO DA CONDUTA DA REQUERIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR 0075651-72.2023.8 .16.0014 Londrina, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 02/04/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS RÉS . TELEFONIA. PORTABILIDADE DA OPERADORA VIVO PARA A TIM DURANTE O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. PORTABILIDADE NÃO EFETIVADA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE . CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA DE 24 MESES. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFERTA DE PERÍODO DE 12 MESES AO CONSUMIDOR (ART. 59 C/C § 1º DO ART . 57, DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL). ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS RÉS EVIDENCIADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES . INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO . PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. Recursos conhecidos e desprovidos .

(TJ-PR 00728242520228160014 Londrina, Relator.: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 01/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório,

deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela vítima, com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o objetivo de compensar a vítima, e nunca de enriquecer ilicitamente.

Em observância a tais parâmetros, bem como ante a situação fática apresentada e o ato ilícito constatado, considero que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
não ensejará enriquecimento indevido da parte que recebe e não se traduz em punição excessiva à parte Apelada, sendo consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. AUSENTE. INSCRIÇÃO SERASA. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENI ZATÓRIO. RAZOÁVEL. JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Nos contratos de prestação de serviços de telefonia, a fidelização do consumidor e respectiva cobrança de multa pela sua inobservância devem estar expressamente previstas na avença firmada entre as partes. 2 – Ausente no pacto a cláusula de fidelização com as suas respectivas especificações, torna irregular a cobrança da multa e, de conseguinte, revela-se indevida a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do referido débito. 3 - A inscrição ou manutenção indevida do nome do cliente (consumidor) em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido. 4 - Considerando as particula ridades do caso concreto, bem como os parâmetros que vêm sendo adotados pelos Tribunais pátrios, tem-se que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se dentro da razoabilidade que merece o caso. 5 - No caso de responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a citação inicial, nos termos do art. 405, Código Civil. 6 - Tendo em vista o improvimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJGO, Apelação (CPC) 5246299-25.2016.8.09.0051, Rel. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/11/2018, DJe de 08/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDAS. DANO MORAL INDENIZÁVEL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. PARTICULARIDADES DO CASO. REDUÇÃO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA (ART. 405 CC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o disposto no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde objetivamente (independentemente da existência de culpa) pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2. In casu, diante das faturas colacionadas pela autora, que comprovam os fatos alegados "cobrança dos planos em valor maior do que o ajustado, e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes" a apelante não conseguiu refutar a apontada falha na prestação de seus serviços, como também não trouxe elementos que indicassem a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, daí a justeza da condenação por dano moral, dada a presença dos requisitos necessários à caracterização da responsabilidade. 3. Quantum indenizatório arbitrado na origem (R$ 10.000,00) reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção às peculiaridades do caso, sobretudo à situação patrimonial da apelante (em recuperação judicial) e aos precedentes jurisprudenciais, em casos semelhantes. 5. Por se tratar de matéria de ordem pública, cabível a correção, de ofício, dos juros de mora, para que incidam a partir da citação (art. 405 do CC), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade contratual. Apelação cível parcialmente provida.

(TJGO, APELAÇÃO 0418647-06.2016.8.09.0126, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/08/2019, DJe de 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E BLOQUEIO. ATO ILÍCITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Conf. Código de Defesa do Consumidor, responde, objetivamente, a empresa pela má prestação do serviço contratado. 2. In casu, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ora Apelado (art. 373, II, do CPC), e, não trazendo qualquer prova apta a demonstrar que prestou serviços de forma eficaz, impõe-se o dever de indenizar. 3. Acerca do quantum arbitrado pelo i. Juízo a quo, a título de danos morais, impõe-se a manutenção do valor fixado, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista as particularidades do caso concreto, além de atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. Quanto ao termo inicial da correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, conf. Súmula nº 362 do c. STJ e os juros de mora, desde a citação, conf. art. 405 do CC. 5. No caso, tratando-se de ação indenizatória, não se inclui no rol de suspensão do processo, face à recuperação judicial da Apelante, por inexistência de atos expropriatórios. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJGO, APELAÇÃO 0361091-70.2015.8.09.0097, Rel. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Jussara – 2ª Vara Cível, julgado em 16/07/2018, DJe de 16/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR . DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . HONORÁRIOS RECURSAIS AFASTADOS. 1. Configurada a responsabilidade civil do autor do evento danoso, surge a pretensão do lesionado à reparação dos danos morais, que na hipótese, é in re ipsa, ante a inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA. 2 . Ao arbitrar o quantum dos danos morais impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as condições pessoais do ofensor e do ofendido, e a extensão do dano causado a fim de evitar enriquecimento ilícito do autor ou a fixação de quantia ínfima, colocando em descrédito o seu objetivo pedagógico do instituto. 3. In casu, o valor de R$ 10.000,00 (oito mil reais) arbitrados a título de danos morais é exacerbado destoando do entendimento desta eg . Corte. Destarte tal montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este apto a alcançar os fins colimados pelo instituto da reparação civil. 4 . Em virtude do parcial provimento deste apelo não há falar-se em honorários recursais. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02922917220178090051, Relator.: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 09/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/09/2019)

Assim, o provimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença recorrida e:

Declarar a inexigibilidade
do débito de R$ 19.193,79, referente à multa por quebra de contrato.

Tornar definitiva
a tutela de urgência deferida no Agravo de Instrumento nº 0805421-44.2018.8.14.0000, para a exclusão do nome da Apelante dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito em discussão.

Condenar
a Apelada,
CLARO S.A.
, a pagar à Apelante o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente, na forma do
art. 389, parágrafo único, do CC (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e com juros de mora
conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024), a contar da
data da negativação indevida (Súmula 54/STJ).

Inverto os ônus de sucumbência para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025